Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-75.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002143-75.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEUDIANE DE SOUSA PEREIRA - CPF: 043.738.261-37 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), CLEUDIANE DE SOUSA PEREIRA - CPF: 043.738.261-37 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

“Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

(N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra o Acórdão de ID. 89885496,
Recurso de Apelação n°
1002143-75.2019.8.11.0040, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença recorrida tal como lançada.

A embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou
omisso, contraditório e obscuro
, não observando o seu direito de defesa. Afirma que a sentença não condiz com o que está nos autos, sendo “baseada em provas contestadas e que nada tem a ver com ocaso, não oportunizando o contraditório e a ampla defesa”.

Sustenta que
invertido o ônus da prova na sentença
houve o cerceamento de defesa, pois a embargante poderia produzir outras provas nos autos, tais como depoimento pessoal e prova testemunhal. Assevera que o CPC consagrou o princípio da não surpresa.

Defende que houve cerceamento de defesa por não haver possibilidade de se periciar os documentos unilaterais juntados, pelo que pugna pelo pronunciamento. Alega que a ausência de degravação de mídia nos autos, o que prejudica a ampla defesa e o contraditório.

Ressalta que não há indicação das provas nos autos, sendo o convencimento baseado na existência de outras demandas. Aponta que Juízo não considerou válido o instrumento assinado por pessoa capaz e privilegiou a torpeza.

Revisita as razões de apelação, para consignar que o contrato evidencia que não há garantia de data de contemplação e refuta a condenação em dano moral.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

A Certidão de ID. 92970993 consigna o decurso de prazo sem manifestação da embargada.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1002143-75.2019.8.11.0040, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso, contraditório e obscuro.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da embargante.

Isso porque, grande parte dos acláratórios versa sobre prejuízo ao direito de defesa, produção de provas, sendo todos os argumentos relacionado ao cerceamento de defesa, bem como a inversão o ônus da prova na sentença, pontos estes que sequer fizeram parte das razões de apelação.

Em que pese afirmar a embargante ser o
decisum
contraditório e obscuro, deixou de apontar onde residiriam tais vícios, o que impede sua apreciação.

Quanto aos demais argumentos, se denota clara intenção de rediscussão da matéria, devendo a discordância com a conclusão ser realizada por meio processual próprio.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada e a nítida pretensão da embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito
os Embargos de Declaração e condeno a Embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021